Tribunal: TJPA
Processo: 0811640-92.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811640-92.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA O APELADO CONDENADO. ALEGAÇÃO DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
PROCEDENTE
.
NECESSÁRIA A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FIRMES E SUFICIENTES A COMPROVAR A CONDUTA DELITIVA DO APELADO QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE POR POLICIAIS MILITARES NA POSSE DE ARMA DE FOGO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL, PERTENCENDO ESTA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.

TESTEMUNHOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE CORROBORAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO
. MERA NEGATIVA DO RÉU/APELADO QUE NÃO RESTOU PROVADA POR QUALQUER MEIO.

O ÓRGÃO MINISTERIAL EFETIVAMENTE CUMPRIU COM SEU MISTER E COLACIONOU AOS AUTOS PROVA CAPAZ E SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DENÚNCIA, NÃO SE TRATANDO OS FATOS RELATADOS DE M
EROS INDÍCIOS DE AUTORIA.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REVISTA, SENDO O APELADO CONDENADO NAS PENALIDADES DO ART. 14, DA LEI 10.826/03, RESTANDO SUA PENA COMINADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de
setembro
de 2024
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto pelo representante do Ministério Público, em desfavor de
LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 18017028, relatou o Ministério Público, que no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 15:15 horas, o ora apelado portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme a denúncia, uma equipe da Polícia Militar – ROTAM, estava em patrulhamento pelo bairro do Marco, na Av. Duque de Caxias, quando avistaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, Yamaha Fazer, placa AXJ-1976, de cor prata, sendo identificados como Arthur e Luiz Guilherme Campos, ora apelado e que ao avistarem a viatura ficaram nevosos e empregaram velocidade no veículo, visando fuga, o que chamou a atenção dos policiais que partiram em sua perseguição e ao perceberem que estavam sendo seguidos os ocupantes da motocicleta, visando despistar os policiais, entraram no estacionamento do Supermercado Nazaré, na Av. Duque de Caxias, visando se esconderem no local, porém, que os policiais perceberam a manobra e adentraram no estacionamento e lá interceptaram a motocicleta e fizeram a abordagem dos ocupantes, sendo encontrado em poder deles um aparelho celular Iphone e um Samsung, um cordão dourado com pingente de crucifixo e uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, modelo 940, de propriedade da polícia militar do Estado, número de série STJ 84342, patrimônio PA 1828.

Que ao serem indagados os ocupantes da motocicleta afirmaram que estavam praticando roubo e que o celular Iphone, assim como o cordão, tinham acabado de ser roubados, sendo ambos presos em flagrante e conduzidos à delegacia para as providências cabíveis.

Na delegacia o ora apelado confessou o porte ilegal de arma de fogo, relatando que no dia 28/06/2022 um conhecido lhe oferecera a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), para que levasse a arma de fogo que portava a um home que o aguardava no bairro da Pedreira, razão pela qual contratou Arthur Patrick para o conduzir até o local, porém, que quando trafegavam pela Av. Duque de Caxias passaram a ser perseguidos por uma viatura da PM, sendo abordados logo após, oportunidade em que foi encontrado o armamento em seu poder, asseverando que Arthur desconhecia que portava a arma.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, Arthur Patrick afirmou desconhecer que o apelante portava uma arma de fogo e que este lhe pedira uma carona até a casa de uma tia, no bairro da Pedreira e que em troca lhe daria um dinheiro e que durante o trajeto foram abordados por policiais militares.

Que após a apresentação na delegacia nenhuma vítima compareceu para reportar o crime de roubo, razão pela qual o ora apelante foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo posteriormente desclassificado para uso permitido e, restando comprovada materialidade e presentes indícios de autoria, o MP apresentou a competente denúncia dando o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em ID 18017029, foi recebida a denúncia.

Em ID 18017039, resposta à acusação.

Em decisão de ID 18017044, revogada a prisão e designada data para audiência de instrução e julgamento, mídia acostada em ID 18017064/65 e 18017071/79.

Em ID 18017082, alegações finais ministeriais.

Em ID 18017085, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 18017090, foi o ora apelante absolvido por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
razões recursais,
ID 18017116, requereu o representante do órgão ministerial
reforma da sentença penal
, objetivando

a condenação do ora apelado pois, alega, há nos autos provas suficientes a embasar um édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões,
ID

18017119, a Defensoria Pública Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo.

Nesta
Instância Superior,
ID 19759604, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu provimento, para que seja dado provimento ao recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUIZ GUILHERME CAMPOS GOMES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital que o absolveu da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DA CONDENAÇÃO

Requer o representante do órgão ministerial que se promova a condenação
do ora apelado, pois, alega, há nos autos provas fartas e suficientes a subsidiar um édito condenatório, em especial os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais militares em Juízo que, alega o MP, corroboraram os termos da denúncia, forneceram detalhes de como se deu a abordagem e prisão do ora apelado após encontrarem a arma de fogo em seu poder.

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado e, no caso dos autos, tem-se que dos autos do IPL, acostado em documento de ID 18017020, que o apelado foi flagrado na posse de uma arma de fogo .40, de propriedade da Polícia Militar do Estado, porém, como cediço e de acordo com o que determina o art. 155 do CPP, a condenação não pode ser consubstanciada somente nas provas produzidas na fase inquisitorial, devendo estas serem corroboradas na fase judicial.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Portanto, necessário que se analise as provas produzidas em sede judicial, o que farei a seguir, colacionando aos autos excerto dos testemunhos prestados em Juízo, vejamos.

PM Alexandre dos Santos Oliveira, depoimento em mídia de ID 18017071/73:

...que foi passado via rádio pelo CIOP que dois indivíduos em uma moto estavam fazendo assalto a mão armada; que deram as características da moto e quando ela passou à sua frente viu que uma viatura da ROTAM já estava fazendo o acompanhamento e pediram auxílio de sua viatura... que eles seguiram em sentido Duque e entraram no estacionamento do Supermercado Nazaré... que os policiais da ROTAM desembarcaram e foi quando eles se deitaram no chão e jogaram o armamento para baixo de um veículo que estava estacionado... que foi dada voz de prisão a eles e foram apresentados na seccional... que a viatura em que estava, por ser aberta, conduziu a moto e a da ROTAM conduziu os acusados... que o sargento Soares, da ROTAM, encontrou um cordão e um aparelho celular... que no momento da abordagem quem jogou a arma era o que estava na garupa, o carona... que o sargento Soares foi quem os apresentou na delegacia... que a arma tinha o brasão da polícia militar...

O PM Nazareno Soares da Costa, mídia em ID 18017073/75, afirmou:

...que se recorda dos fatos... que estava em ronda pela Duque de Caxias quando avistaram dois nacionais em uma motocicleta fugindo de uma viatura do batalhão de choque... que entraram no estacionamento do Supermercado Nazaré e foi feita a abordagem e foi encontrada uma arma de fogo, uma pistola... que não se recorda de quem estava a arma, pois quem fez a abordagem foi o soldado Maués... que foi encontrado além da arma de fogo um cordão... que a arma era uma pistola .40... que eram dois elementos e se recorda daquele que estava presente... que não sabe quem estava pilotando a moto, pois quando entraram no estacionamento eles já tinham deixado a moto, estavam desembarcados...

O ora apelante negou a prática delitiva afirmando, depoimento de mídia de ID 18017076/79, o que segue;

...que não são verdadeiros os termos da denúncia, pois, no momento da abordagem era quem pilotava a arma e o Arthur era o carona e que este, ao ver que seria preso, arremessou a arma... que não confessou nada na delegacia, pois lá permaneceu calado...

Denota-se, dos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do apelado devidamente corroborados os termos da denúncia, pois foram unânimes em afirmar a forma como se deu a abordagem e que a arma fora apreendida logo após o ora apelado dela tentar se livrar, a jogando para baixo de um veículo que estava estacionado ao seu lado, tendo o PM Nazareno o reconhecido, sem sombra de dúvidas, como aquele que fora preso em flagrante e conduzido à delegacia, o que por certo há que ser considerado como válido elemento de provas, mormente porque coerente com tudo o que apurado nos autos, corroborando os termos da denúncia, fulcrada no IPL.

Ressalto que a mera negativa de autoria por parte do ora apelado não se mostra suficiente à sua absolvição, e o que se observa é que, após confessar na delegacia, como se observa dos autos do IPL, tomou conhecimento da morte daquele que conduzia a motocicleta, Arthur Patrick, razão pela qual mudou seu relato, afirmando ser apenas o condutor da motocicleta uma vez que os policiais que efetuaram sua prisão afirmaram que a arma fora encontrada em poder do carona, contudo, Arthur Patrick afirmou na delegacia ser o condutor do veículo e que fora contratado pelo ora apelado para o conduzir até um local no bairro da Pedreira onde faria a entrega da arma a um terceiro desconhecido, se mostrando a versão apresentada em sede policial pelo ora apelado isolada nos autos, indo de encontro às provas produzidas em sede inquisitorial e corroboradas em Juízo, não havendo, portanto, como ser mantido o édito absolutório, devendo, ao contrário, ser dado provimento ao recurso ministerial para sua condenação.

Assim,
em que pese o decreto absolutório por alegada falta de provas proferido pelo magistrado singular, tem-se como comprovado que o apelado incorreu na prática delitiva, devendo, como autor, ser responsabilizado por sua conduta, pois trazia consigo arma de fogo pertencente à Polícia Militar do Estado, agindo em desacordo com determinação legal, como bem asseverado pelos policiais militares que o abordaram, sendo imperativo ressaltar que o depoimento dos policiais que participam das diligências que culminam com sua prisão em flagrante tem fé pública e como tal deve ser lhe dado a devida validade, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que não se observa nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". (...).(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, por se mostrarem os depoimentos prestados pelos agentes públicos firmes e coesos, não restando comprovado nos autos qualquer vício que venha a os macular, tenho que restou provada autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo restado devidamente comprovada a autoria por parte do ora apelado, razão pela qual
dou provimento ao apelo ministerial
para condenar o apelado, Luiz Guilherme Campos Gomes, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, passando a seguir à dosimetria de sua pena, nos termos do artigo 59 do CPB.

DOSIMETRIA

PRIMEIRA FASE
, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
do réu é normal a espécie, já sendo punida pelo próprio tipo penal, razão pela qual a considero neutra. Não há registro de
antecedentes criminais
, pois, ainda que responda o apelado a outras ações penais, não há condenação com trânsito em julgado em seu desfavor. Aplicação ao caso da Súmula 444 do STJ. Acerca da
conduta social
do agente, nada fora coletado, devendo ser considerada como neutra. Quanto à
personalidade
, não existe nos autos elemento qualquer que permita avaliar a personalidade do agente, nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. O
motivo
do crime não extrapola ao que já previsto pela norma, sendo considerado como neutro.

As
circunstâncias
do crime se mostram normais à espécie, devendo igualmente ser considerada neutra, assim como as
consequências
do crime e o
comportamento da vítima
, razão pela qual há que ser cominada a pena base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

NA
SEGUNDA
FASE
, reconheço ausente circunstância agravante, porém, tem-se presente a atenuante da confissão, feita na fase inquisitorial que, de acordo com recente orientação do STJ, há que ser reconhecida ainda que não utilizada na formação do convencimento do magistrado e mesmo que tenha havido retratação em Juízo, porém, por ter sido a pena base cominada no mínimo legal, aplico ao caso o que determina a Súmula 231 do STJ, mantendo a pena no patamar anteriormente alcançado de 02 anos de reclusão e 10 dias multa
.

NA
TERCEIRA
FASE,
tem-se como

ausente causa de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se a pena final e definitiva em 02 anos de reclusão e 10 dias multa
.

A pena há que ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois sob tal condição respondeu ao processo, devendo tal pena ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP, deixando a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais as definir.

PROVIMENTOS FINAIS

1. Expeça-se de imediato a guia provisória
.

Uma vez certificado o trânsito em julgado desta sentença, providenciem-se:

2. Remessa do Boletim Individual ao setor de estatísticas criminais;

3. Expedição de ofício ao TRE/PA para suspensão dos direitos políticos do condenado durante a execução da pena (art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c o art. 15, III, CF/88);

4. Expedição da respectiva Guia Definitiva;

Certifique-se, quando da intimação do sentenciado, se ele manifesta interesse em recorrer e se tem advogado(a) – nome e OAB, para apresentar o recurso.

Isento de Custas.

Após, comunique-se à Distribuição e arquivem-se os autos.

Servirá a presente Sentença como mandado.

Cumpra-se.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, restando o apelado condenado a cumprir pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024